Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-87.2010.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003164-87.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ministério Público, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (EMBARGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. PARECER TÉCNICO ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. SANÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que reformou sentença para acolher preliminar de ilegitimidade passiva da embargada em ação civil pública por danos ambientais.

II.
Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se o acórdão recorrido analisou adequadamente o conteúdo do Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008, que demonstra a transferência de titularidade da atividade madeireira e a legitimidade passiva da empresa embargada.

III.
Razões de decidir
3. Reconhece-se a omissão do acórdão ao não apreciar integralmente o Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008, documento essencial que comprova a continuidade da exploração madeireira pela embargada após a alteração da razão social.
4. Constatada contradição ao desconsiderar provas que vinculam a embargada à prática irregular de comércio de madeira, evidenciada pela licença ambiental em vigor e pelas infrações identificadas em fiscalização.
5. A responsabilidade ambiental é objetiva e decorre da continuidade da atividade exploratória, nos termos da Lei nº 6.938/81 e do art. 225 da CF/88.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade passiva da empresa embargada e restabelecer a sentença que julgou procedente a ação civil pública.

Tese de julgamento
: "A transferência de titularidade e a continuidade de atividades exploratórias vinculam a empresa adquirente às obrigações decorrentes da licença ambiental e às sanções por infrações ambientais, ainda que haja alteração formal de razão social."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.814.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, sucintamente, deu provimento ao Apelo, reformou a sentença e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Em suas razões, pontua o embargante que, o julgado se omitiu sobre as provas de que a empresa recorrida era a responsável pelo comércio de madeiras na data dos fatos.

Assevera que, muito embora tenha sido citada a Licença de Operação nº 0639/2008, omitiu-se a decisão em analisar o Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008, que deu origem à mudança de titularidade da referida operação comercial, pois demonstra que a empresa embargada é parte legítima, tendo sido demonstrado o pedido de troca de titularidade e da responsabilidade pela atividade madeireira, tendo ocorrido apenas a alteração da razão social sem qualquer modificação do quadro societário.

Argumenta que, a renovação da licença operacional em nome da embargada teve como base o Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008 (supracitado na íntegra), cujos dados evidenciam todo o liame jurídico entre as empresas e os fatos apurados na ação civil pública.

Destaca que, caso a embargada tenha alterado seu quadro societário após a sucessão efetivada na licença ambiental (em 11/04/2008), essa situação não influenciaria na alteração das provas já produzidas e que corroboram para sua responsabilização civil, uma vez que houve a transferência de atividade e propriedade (estoque de madeiras) com nítido caráter “propter rem”.

Afirma que, havendo fiscalização presencial e a constatação das divergências de estoque e saldo no sistema SISFLORA, estão presentes o nexo de causalidade e a prática do ilícito ambiental, elementos esses suficientes para a responsabilização civil da embargada, nos termos do art. 3º, inc. IV da Lei nº 9.638//81.

Afirma ainda, que há contradição no v. acórdão ao apresentar a data do arrendamento e alteração da razão social da empresa e a titularidade do empreendimento perante a SEMA (11/04/2008) e a data da autuação feita pelo IBAMA (17/04/2009) mas, na sequência, negando a legitimidade passiva da agravada.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

Interposto Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Afrânio Vilela, deu-se provimento ao recurso, anulando o acórdão, para que o embargos de declaração fosse reapreciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que da sentença a seguinte informação:

“Em análise dos autos, afere-se que a requerida era responsável pelas atividades desenvolvidas pela empresa J.

da Silva Madeiras – EPP desde o ano de 2008, conforme pedido de alteração da razão social (LO nº 0639/2008 e PT 12290/CI/SUIMIS/2008) quando do seu arrendamento, portanto sua ilegitimidade para figurar no feito está comprovada”.

Na hipótese, verifico que, de fato, a decisão embargada incorreu em
omissão
ao não analisar

‘o conteúdo do
Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008
, que demonstra a transferência de titularidade da atividade madeireira e que sustenta a argumentação de que a embargada seria responsável pelo empreendimento e pelas obrigações decorrentes da operação.

Assim, de se concluir que, o
Parecer Técnico nº 12290/CI/SUIMIS/2008
contém elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à transferência de titularidade da Licença de Operação nº 0639/2008 e à continuidade da exploração da atividade madeireira pela embargada. Tal documento evidencia que a empresa requerida assumiu as atividades anteriormente desempenhadas pela empresa J. da Silva Madeiras – EPP, sem qualquer alteração substancial no quadro societário ou interrupção da exploração comercial.

Além disso, constata-se
contradição
na fundamentação ao considerar a data do arrendamento e alteração da razão social como elementos que afastam a legitimidade passiva da embargada, sem cotejar adequadamente as provas nos autos que apontam para a continuidade da atividade e do quadro societário.

Em outras linhas, ainda que tenham ocorrido alterações na titularidade da licença ambiental ou arrendamento da empresa, o liame jurídico entre a embargada e os fatos apurados permanece inalterado. Dessa forma, a conclusão de ilegitimidade passiva não se harmoniza com os dados apresentados, em especial com os elementos constantes do sistema
SISFLORA
, que apontam para divergências de estoque e saldo em nome da embargada.

Feitas estas considerações, passamos a analisar as insurgências contidas no apelo.

Por oportuno, transcrevo a sentença, no que pertine, para melhor entendimento:

“[...] A Lei n° 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente prevê em seu art. 2° que tal política tem por objetivo, dentre outros, a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e a proteção da dignidade da vida humana. O mesmo diploma, em seu artigo 4', inciso I, determina que a Politica Nacional do Meio Ambiente visará a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Em análise dos autos, afere-se que a requerida era responsável pelas atividades desenvolvidas pela empresa J. da Silva Madeiras - EPP 2eS0639/20002005 122900/pinto de alterado da razão social (LO nº 0639/2008 e PT 12290/CI/SUIMIS/2008) quando do seu arrendamento, portanto sua legitimidade para figurar no feito está comprovada. De igual forma ficou constatado o comércio ilegal de madeira na referida empresa, não se desincumbindo de comprovar a licitude do ato praticado, eis que em que pese sustentar que detinha a documentação para a exploração, os valores constantes no SISFLORA divergiam do material encontrado quando da fiscalização, presente, portanto o binômio necessidade/adequação a amparar a demanda proposta pelo Ministério Público. Em análise do Relatório de Fiscalização referente ao Auto de Infração 503905-D, este descreve os fatos nos seguintes termos:
"Decorrente do fato da referida empresa utilizar-se indevidamente de documento oficial, divergindo informações em 1° e 2° via de ATPF'S (cópias em anexo), ação detectada no Setor Único de Lançamento - SULAN, desta GEREX, sob responsabilidade d Sr. Johnny Alex Drehmer"
. Ora, é evidente que o direito ao uso, gozo e fruição da propriedade deve ser respeitado. Contudo, ao explorar a atividade sem a devidamente autorização do órgão ambiental responsável, eis que sequer a requerida apresentou documento hábil a' descaracterizar o auto de infração lavrado quando da inspeção "in loco", tenho que a requerida não só violou o disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas, e principalmente, o disposto na Constituição Federal, que em seu artigo 225 determina: "Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados." No caso em tela, verifica-se pelo auto de infração e auto de inspeção que acompanharam a exordial, que a requerida foi autuada pelo comércio irregular de madeira sem autorização da autoridade ambiental competente, verificado "in loco". A par disso, não havendo autorização para a prática, qualquer manejo/exploração-realizado se configura como danos ambientais, que devem ser cabalmente coibidos, eis que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que detinha licença para o material encontrado sob sua responsabilidade. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino que seja paralisada toda e qualquer atividade econômica da requerida sem prévia autorização valida do órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno a requerida a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Como se sabe, a exploração sem a devida licença ambiental é uma afronta direta ao artigo 225 da
Constituição Federal
, que assegura o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo vedadas condutas que comprometam a sustentabilidade ambiental e o uso responsável dos recursos naturais.

Os elementos constantes nos autos deixam claro que houve prática de comércio ilegal de madeira, conforme apontado no Auto de Infração nº 503905-D e no relatório de fiscalização, que identificaram discrepâncias entre os documentos apresentados pelo apelante e as informações do SISFLORA. Além disso, foi constatado que o material comercializado excedia as quantidades permitidas pelas autorizações ambientais, configurando violação à legislação ambiental vigente.

O apelante, ao assumir a exploração no mesmo local anteriormente operado pela empresa J. da Silva Madeiras, passou a responder pela continuidade das atividades econômicas ali realizadas, devendo observar a regularidade ambiental das operações. Entretanto, ele não conseguiu comprovar a existência de autorização válida para a comercialização da madeira apreendida, tampouco apresentou qualquer documento que pudesse afastar a presunção de irregularidade apontada no auto de infração.

Portanto, é evidente que o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus da prova, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar a regularidade de sua atuação ambiental e a licitude do material comercializado. A ausência de comprovação nesse sentido confirma a validade do auto de infração e reforça a necessidade de responsabilização pelos danos decorrentes.

Do mesmo modo, a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 está amplamente justificada, considerando a gravidade da infração ambiental e a quantidade expressiva de madeira comercializada irregularmente, que totalizou
385.106 metros cúbicos
, conforme apurado no Auto de Infração nº 503905-D e no relatório de fiscalização. Essa quantidade representa um volume significativo, cujo impacto ambiental não se restringe à retirada indevida de recursos naturais, mas também potencializa a degradação do ecossistema e fomenta práticas lesivas à sustentabilidade ambiental.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, como cito:

“
Os danos ao meio ambiente, em especial aqueles decorrentes de atividades comerciais irregulares, afetam diretamente os interesses da coletividade, sendo passíveis de indenização por danos morais coletivos.”
(STJ, AgInt no REsp 1.814.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019).

A quantidade significativa de madeira comercializada sem autorização demonstra o impacto potencialmente devastador dessa prática. O meio ambiente, enquanto bem de uso comum do povo, é um direito difuso que, quando violado, afeta não apenas o equilíbrio ecológico imediato, mas também a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Dessa forma, a condenação no valor de R$ 100.000,00 reflete não apenas o impacto econômico e ambiental da conduta do apelante, mas também busca assegurar que atividades exploratórias futuras respeitem o arcabouço jurídico-ambiental vigente. A redução desse valor seria incompatível com a gravidade do caso e comprometeria o caráter dissuasório e reparatório da decisão.

Dessa forma, verificam-se fundadas as alegações do embargante quanto às omissões e contradições, as quais comprometem a higidez do julgado. Impõe-se, assim, o
ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024